Tribunal: TJBA
Processo: 0500546-23.2020.8.05.0150
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0500546-23.2020.8.05.0150 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: VALDENICE APARECIDA DE SENA Advogado(s): FERNANDA SOUZA CARDOSO APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA Relatora: Desa. Soraya Moradillo Pinto Designado para lavrar o Acórdão: Des. Pedro Augusto Costa Guerra ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. LEI ANTITÓXICOS. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 33 DA LEI Nº 11.343/2006 E ART. 12 DA LEI Nº 10.826/2003. RECURSO DEFENSIVO QUE PUGNA, PRELIMINARMENTE, PELA NULIDADE DO FEITO, SOB O ARGUMENTO DE QUE A PRISÃO FOI ILEGAL, OCORRENDO ABUSO DE AUTORIDADE POR PARTE DOS POLICIAIS. NO MÉRITO, REQUER A ABSOLVIÇÃO, ESCUDANDO A DEFESA A INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. SUBSIDIARIAMENTE, INTENTA O REDIMENSIONAMENTO DOSIMÉTRICO PARA FINS DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO “TRÁFICO PRIVILEGIADO”. PRELIMINAR REJEITADA. FUNDADAS RAZÕES DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PRECEDENTES DO STF. NO MÉRITO, AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS CONDIZENTES COM O PLEXO PROBANTE. PRECEDENTES DO STJ. DOSIMETRIA ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I – A Sentença que julgou procedente a imputação acusatória no que tange aos crimes previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e art. 12 da Lei nº 10.826/2003, fixando para a Apelante a reprimenda definitiva total de 07 (SETE) ANOS, 03 (TRÊS) MESES E 635 (SEISCENTOS E TRINTA E CINCO) DIAS-MULTA, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, sendo fixado o regime inicial SEMIABERTO, concedido o direito de recorrer em liberdade. II - Recurso Defensivo que pugna, preliminarmente, pela nulidade do feito, sob o argumento de que a prisão foi ilegal, ocorrendo abuso de autoridade por parte dos policiais. No mérito, requer a absolvição, escudando a Defesa a insuficiência probatória. Subsidiariamente, intenta o redimensionamento dosimétrico para fins de aplicação da minorante do “tráfico privilegiado”. III – PRELIMINAR REJEITADA. Existência de fundadas razões, conforme instrução processual. Precedentes do STF. IV - A materialidade e autoria dos delitos imputados à Apelante restam comprovadas, conforme Inquérito e Auto de Prisão em Flagrante de ID 53603888; Auto de Exibição e Apreensão de ID 53603888 (fl.12); Laudo de Constatação de ID 53603885 (fl.2); Laudo Pericial de ID 53603971; e depoimentos testemunhais colhidos em sede de inquérito policial e reiterados em Juízo. V - Dosimetria escorreita. VI – Parecer da Procuradoria de Justiça pelo não provimento do Apelo. VII – RECURSO CONHECIDO E, REJEITANDO AS PRELIMINARES ARGUIDAS, NEGADO PROVIMENTO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL nº 0500546-23.2020.8.05.0150, sendo Apelante VALDENICE APARECIDA DE SENA e, Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria de votos, em CONHECER DO APELO E, REJEITANDO AS PRELIMINARES, NEGAR-LHE PROVIMENTO, confirmando a Sentença de primeiro grau. E o fazem, pelas razões a seguir explicitadas.